Tribunal: TJBA
Processo: 8001512-24.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001512-24.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WENISON TRINDADE DA SILVA

Advogado(s)
:
ADSON ANTONIO PINHEIRO DA SILVA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

EMENTA

Apelação Cível.
Ação Revisional de contrato de financiamento de veículo.
Limitação à taxa média de mercado. Ausência de interesse processual. Inexistência de previsão contratual referente à comissão de permanência. Desnecessidade de realização de perícia contábil. Abusividade constatada através de análise do instrumento contratual.

O CDC prevê um regime protetivo que permite, com base nos postulados da função social do contrato, dos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, a revisão dos contratos de adesão a requerimento da parte lesada quanto à existência de cláusulas abusivas e nulas de pleno direito que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51 do CDC. Nesse contexto, a aplicabilidade do princípio do pacta sunt servanda foi mitigada, sofrendo limitações ditadas pelo interesse social. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras e bancárias serão considerados abusivos somente se superarem substancialmente a taxa média praticada pelo mercado – exceção feita às cédulas e notas de crédito rural, comercial e industrial. No caso em liça, a análise do acervo documental revela que as taxas de juros mensais e anuais foram pactuadas em importe significativamente superior às respectivas taxas médias de mercado da época, devendo, portanto, serem a elas adequadas. Possibilidade de capitalização mensal de juros, desde que haja previsão expressa no instrumento contratual, conforme entendimento do STJ. Reconhecimento da abusividade de juros remuneratórios implica a descaracterização da mora.
Sentença reformada

para reconhecer a abusividade das taxas de juros remuneratórios contratadas, devendo ser aplicada a taxa média de mercado estimada pelo Banco Central do Brasil que à época da contratação era de 26,19% ao ano e 1,96% ao mês.
Apelação Cível parcialmente provida.